Tribunal: TJSP
Processo: 2176544-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – Decisão agravada determinou o prosseguimento do processo contra os sucessores do Executado Reynaldo (falecido), com a regularização do polo passivo e a renovação dos atos processuais – Possibilidade de emenda da petição inicial diante da ausência de citação válida – Cabível a inclusão dos sucessores no polo passivo da ação – Ausência de prejuízo –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – Decisão agravada determinou o prosseguimento do processo contra os sucessores do Executado Reynaldo (falecido), com a regularização do polo passivo e a renovação dos atos processuais – Possibilidade de emenda da petição inicial diante da ausência de citação válida – Cabível a inclusão dos sucessores no polo passivo da ação – Ausência de prejuízo – RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO